Tribunal: TCU
Processo: 019.160/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra acórdão que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originalmente de aposentadoria, e agora objeto de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 6087/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão de Fernando Saboia Vieira, seu ex-servidor, em decorrência de: (i) incorporação de quintos relativos a funções exercida após a Lei 9.624/1998 e (ii) reajuste do valor dessa parcela pela Lei 13.323/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o item 9.3.2 do Acórdão 6087/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão: 9.2.1. providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, associados às Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores à 23/10/2020; 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime de devolver os valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 30 (dias) dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.1. emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou sua apreciação pela ilegalidade; 9.3.2. envie a este Tribunal documentos comprobatórios da ciência desta decisão pelo interessado.